Tribunal: STF
Processo: HC 188212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jairo Cardoso Soares, em favor de Santo Machado da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 591.543/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANTO MACHADO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2020/985.500-3, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, em 18/06/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 147 do CP, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/03. 
    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada e genérica segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis, além de despida de fundamentação idônea, de embasamento empírico e não se encontrar alicerçada em fatos contemporâneos, não preenche - como ultima ratio e em homenagem ao postulado da proporcionalidade - os requisitos autorizadores do cárcere guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312, 313 e 315, todos do CPP. 
    Outrossim, assevera que a manutenção da prisão acautelatória do increpado, integrante do grupo de risco, lotado em unidade prisional superlotada, com péssimas e insuficientes condições de saneamento básico e estrutura médico-hospitalar, com fácil possibilidade de dissipação do coronavírus, está em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. 
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, ex vi dos arts. 316, 319 e 654, § 2º, todos do CPP. (eDOC 11)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem mesmo monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que indeferiu a liminar no TJ/RS:
    Inicialmente, consigno que a decisão constritiva do paciente está minimamente fundamentada e indica, inclusive, os motivos pelos quais merece ser imposta a segregação cautelar ao paciente – policial militar aposentado e possuidor de diversas armas legalizadas –, quais sejam, a apreensão de arma de fogo “fria” no interior do veículo de propriedade do paciente em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação a respeito da prática do crime de ameaça pelo paciente, que fugiu à oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Transcrevo, a propósito, a decisão recorrida: 
    “[...] Trata-se de decidir sobre a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do flagrado. 
    No que toca às possibilidades previstas no art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/19, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em PREVENTIVA. 
    Primeiramente, é de se deixar desde logo consignado que o flagrado é policial militar aposentado, razão pela qual se esperaria de sua parte retidão e comportamento social adequado, ainda mais do que se esperaria dos demais cidadãos. 
    De acordo com autos, consta que a polícia judiciária, em cumprimento a mandado de busca e apreensão extraído dos autos nº 104/2.20.0000248-9, compareceu à residência do flagrado para efetivar a diligência. 
    O flagrado, então, em comportamento totalmente repreensível e inesperado por parte de um agente da lei, empreendeu FUGA do local, muito provavelmente por já ter plena ciência da ilegalidade de sua conduta, voltando posteriormente na companhia de advogado. 
    Em cumprimento às buscas, os policiais lograram apreender, além de outras armas, munições e acessórios, uma arma de fogo nº EAK160400, marca SIG, modelo P250, .380, a qual estava no interior de seu veículo. 
    O crime advém do fato de que tal arma é 'fria', ou seja, não possui registro, estando em desacordo, portanto, com o art. 3º da Lei nº 10.826/2003, caracterizando o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visto que estava o objeto dentro do veículo do flagrado. 
    Tem-se, portanto, elementos suficientes de autoria delitiva, que recai tranquila sobre a pessoa do flagrado. 
    Não há razões para suspeitar-se da isenção dos agentes públicos, especialmente porque ausente qualquer indício de animosidade e incumbidos pelo Estado do poder/dever de investigar e apurar os delitos, exatamente como vem fazendo. 
    Trata-se, portanto, de averiguar se presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, constantes no art. 312 do CPP. 
    A ordem pública estaria abalada com a imediada soltura do flagrado. 
    O mandado de busca e apreensão foi expedido em face da ocorrência de delito de ameça. Conforme fl. 19, ocorrência policial nº 444/2020/151223, onde consta que o flagrado teria proferido ameaças a uma pessoa acompanhada pelo filho de 10 anos. Teria ele passado várias vezes pela dupla gritando e chamando a vítima de filho da puta, vagabundo. Além disso, o flagrado apontava uma pistola para aquela vítima. 
    Não se trata aqui de sedimentar qualquer culpa do flagrado quanto àquela ameaça (que é de competência da comarca de Horizontina), mas é inquestionável a ligação entre tais condutas, o que leva a perguntar quais eram as intenções do flagrado ao portar uma arma de fogo 'fria'. 
    Conforme bem ressaltado pela autoridade policial, o flagrado, policial aposentado, possui armas legalizadas. Qual seria a utilidade de portar uma arma de fogo que não estivesse em seu nome então? 
    Seja qual for tal finalidade, convém manter-se o réu custodiado até que mais investigações sejam procedidas. Se a ele foi possível conseguir tal arma 'fria', sem dúvidas poderia fazê-lo novamente a fim de levar a efeito o intento desconhecido, sem que medidas cautelares pudessem o impedir. 
    Assim, sua imediata soltura serviria apenas para incentivar tal mau pensamento, além de passar a sensação de impunidade e insegurança à coletividade, já mais do que abalada pela corrente pandemia e assolada pela criminalidade. Passaria a ela a sensação de que, por ser o flagrado ex-policial militar, possuiria chancela para a prática de atos delituosos. Assim, apesar de ausente violência direta à pessoa, imperiosa a prisão como forma de assegurar-se a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 
    Preenchido então o art. 312 do CPP. 
    Quanto ao art. 313 do CPP, a pena máxima prevista para o delito é de 04 anos de reclusão, aumentada da metade de acordo com o art. 20 da Lei nº 10.826/2003, preenchendo portanto o art. 313, I, do CPP. 
    Vale lembrar que a prisão preventiva não é pena antecipada, mas medida acautelatória, destinada a proteger a tranquilidade dos cidadãos, o bom andamento do processo e a adequada aplicação da lei penal. Trata-se de importante instrumento à disposição do Estado, no intuito de salvaguardar a paz social e a segurança da população, extinguindo o sentimento de impunidade e retirando provisoriamente de circulação os envolvidos em fatos graves, como é o caso dos autos. 
    Debaixo de tais argumentos, CONVERTO a prisão em flagrante de SANTO MACHADO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, como forma de assegurar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, forte no art. 312 do CPP. [...]” 
    Ora, entendo que a cautelar não pode servir como instrumento de antecipação de eventual pena, nem servir de escudo social contra a presunção de potencialidade delitiva do indivíduo.
    Entretanto, no caso concreto, considerando o contexto apresentado, sublinho que eventuais condições pessoais favoráveis, em tese, não constituem óbice à manutenção da prisão cautelar. 
    Na espécie, observo que, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida está minimamente fundamentada, destacando as circunstâncias fáticas que geraram a prisão em flagrante, as condições pessoais do paciente, os motivos ensejadores da segregação cautelar preventiva, motivo pelo qual entendo que as circunstâncias fáticas, diante dos elementos angariados, são desfavoráveis e pesam, neste momento, contra o paciente. 
    Ademais, a decisão recorrida está minimamente fundamentada, discorrendo sobre as circunstâncias fáticas do caso concreto, não havendo falar em decisão com fundamentação genérica. (eDOC 12)
    Como se vê, o paciente, policial militar aposentado, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo “fria”, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos autos de investigação que apura a prática do crime de ameaça.
    Segundo os autos, o paciente teria armas de fogo legalizadas e a presença de arma fria sugere sua intenção de concretizar o que prometeu na ameaça, razão por que não há, nos limites cognitivos desta impetração, flagrante ilegalidade em sua custódia a autorizar a superação da dupla supressão.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente